Tribunal: STF
Processo: MS 39480
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Minelli de Souza, em face de ato praticado pelo Ministro desta Suprema Corte Cristiano Zanin. 



    Da leitura da confusa peça vestibular, colhe-se que nos autos da Petição nº 11.768/SP o “Relator Cristiano Zanin, STF, não entendeu o pedido do autor que fora feito em boa fé, na inicial, todavia, o autor tem o direto processual de emenda à petição conforme art. 321 do CPC, porém, lhe fora negada a oportunidade de EMENDA”.



    O impetrante aduz que “[a] Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, determinou a certificação do trânsito em julgado e o imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do senhor Relator Cristiano Zanin”.



    Sustenta que o ato impugnado “trouxe decisão abrupta, nervosa, que distanciou-se dos critérios da tramitação da mediação processual, Magistrado/Partes, revestindo-se de decisão tendenciosa favorável à Trasnerp, inda mais, prejudicial ao autor, o qual sofreu, pela decisão do Relator, cerceamento de defesa, eis que, o senhor Relator não lhe deu possibilidade de emendar a inicial”.



    Requer 



    “sejam corrigidas, reformadas as decisões para dar ao autor, a continuidade do desenvolvimento processual, requer nulidade da certificação do trânsito em julgado, requer nulidade da decisão: imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão, porquanto, são decisões de cunho nervoso, propositadas contra o autor, ou seja, para finalizar, extinguir o processo, e que seja aposto nos autos, cf. Resolução n° 16 e n° 65, do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o número do Processo conforme normas judiciais, sob pena de nulidade ”.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro desta Suprema Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.851-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/21);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAREM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 37.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/10/20);



    Este também é o entendimento consubstanciado na Súmula STF nº 267:



    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”



    Excepcionalmente, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando o ato judicial se revestir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/3/15).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. In casu, parentes do Ex-Presidente da República João Goulart ajuizaram ação de reparação de danos em face dos Estados Unidos da América, que entendem devida em razão da suposta prática de atos ilícitos relacionados ao golpe de 1964. A Corte a quo declarou que o Estado requerido goza de imunidade de jurisdição. Inconformados, ajuizaram ação rescisória, cujo trânsito foi negado por falta de indicação do dispositivo legal violado. O agravo regimental interposto dessa decisão não foi conhecido, em razão da não apresentação dos originais da peça recursal, seguindo-se a interposição de recurso extraordinário, igualmente inadmitido, mercê do prévio reconhecimento da inexistência de repercussão geral do tema por esta Suprema Corte. 3. A decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento desta Corte quanto à presença ou inexistência de repercussão geral da matéria versada em Recurso Extraordinário, consoante entendimento fixado no RE 598.365/MG, somente pode ser impugnada mediante agravo interno dirigido a outro órgão do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 4. O abuso do direito de recorrer configurado, afasta-se a teratologia da decisão que determina o imediato arquivamento do feito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Nesse sentido: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 32.389-AgR/DF, Primeira Turma, Reator o Ministro Luiz Fux, DJe 3/2/14).



    Sob essa perspectiva, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – o que não se verifica na espécie.



    Na realidade, compulsando-se os atos judiciais apontados pelo autor, verifica-se coincidência de decisões que apontam o indeferimento de petição inicial por inépcia, ausentes os pressuposto de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, a ensejar mandado de segurança.



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, o mandamus não comporta seguimento, devido à inépcia da petição inicial, uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. 



    Com efeito, o impetrante não expõe, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas nos atos apontados como coator, limitando-se a reproduzir ideias desconexas acerca da ocorrência de nulidades processuais que teriam, supostamente, violado direitos e garantias, sem articular de que modo isso teria se dado no processo indicado. 



    Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (MS nº 38.646-AgR, Primeira Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22). 



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente